Tribunal: STF
Processo: RE 1546884
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais, assim ementado (Doc. 91, fl. 1):



    “EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – VALOR REPUTADO ÍNFIMO – EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, POR AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL – CABIMENTO – PRECEDENTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – RECURSO EXTRAORDINÁRIO N.º 1.355.208/SC – TEMA N.º 1.184 DA REPERCUSSÃO GERAL – RECURSO NÃO PROVIDO – SENTENÇA CONFIRMADA. 



    - Conforme entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal, “é legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado” (Recurso Extraordinário n.º 1.355.208/SC – Tema n.º 1.184).



    - O julgamento do paradigma de repercussão geral autoriza a aplicação imediata das teses firmadas às causas que versem sobre o mesmo tema, independentemente da publicação ou do seu trânsito em julgado.”



    No RE (Doc. 93), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o MUNICÍPIO DE BARBACENA alega ter o acórdão recorrido violado os arts. 2º; 5º, XXXV; 18; 93, XI; e 150, I e §6°, da CF/1988, bem como os itens n°s. 2 e 3 do Tema 1.184 da repercussão geral, pois o acórdão recorrido, em razão do pequeno valor da execução fiscal, extinguiu o processo, “sem oportunizar prazo para o ente municipal adotar as medidas administrativas para recuperação do crédito tributário” (Doc. 93, fl. 4).



    Sustenta a ilegalidade e a inaplicabilidade da Resolução 547 do CNJ, em detrimento do Decreto Municipal 7.786/2015, que estipulava, à época da propositura da ação, que a Fazenda Pública está desobrigada de propor execuções fiscais apenas quando o crédito for inferior a R$ 570,00 (quinhentos e setenta reais), hipótese diversa destes autos (Doc. 93, fl. 9).



    Ressalta que a Resolução 547/CNJ não possui força lei ordinária (Doc. 93 , fl. 6). Destaca que o CNJ é órgão administrativo integrante do Poder Judiciário, não lhe cabendo legislar, sob pena de violação ao princípio da separação dos poderes (art. 2º, da CF/1988) (Doc. 93, fls. 7-8). 



    Nessa linha, afirma que o acórdão recorrido viola a competência constitucional do Município (arts. 2° e 18, da CF/1988), pois, ao desconsiderar que o valor executado supera o valor previsto no Decreto Municipal, como parâmetro para a cobrança judicial, o Poder Judiciário interfere, indevidamente, na arrecadação fiscal do poder executivo municipal (Doc. 93, fl. 11).



    Aduz que, ao extinguir o feito com base na Resolução 547/CNJ, sem se atentar ao fato de que a parte recorrida foi incluída no SERASAJUD, que equivale ao protesto, e que houve ordem de boqueio (ID n° 4697203097) e tentativa de penhora dos bens da parte ora recorrida (ID N° 4697203097), bem como tentativa de conciliação no CEJUSC (ID N° 4697203101 E 4697203102), o Juízo a quo negou prestação jurisdicional à municipalidade e violou os itens n°s. 2 e 3 do Tema 1.184 da repercussão geral, por não oportunizar ao Município prazo para satisfação administrativa do débito (Doc. 93, fls. 13-14).



    Por fim, conclui que, em que pese o Município tenha cumprido com sua obrigação de tentar recuperar o seu crédito extrajudicialmente, a municipalidade entende que medidas extrajudiciais não são exigíveis nos processos que já tramitavam em 19 de dezembro de 2023, data da definição da tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 1.184 da repercussão geral (Doc. 93, fl. 14).



    Ao final, requer o provimento do presente recurso para determinar o prosseguimento do processo de execução fiscal.



    Na sequência, o Recurso Extraordinário foi admitido (Doc. 97).



    É o relatório. Decido. 



     



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os fundamentos da parte para sustentar a repercussão geral da matéria (Doc. 93, fls. 4-6):



    “As questões constitucionais suscitadas no presente Recurso Extraordinário possuem REPERCUSSÃO GERAL, nos termos do artigo 102, § 3º da CF/88 e artigo 1.035, § 3º, III, CPC/15, vez que a decisão recorrida, ao extinguir a execução de plano sem oportunizar prazo para o ente municipal adotar as medidas administrativas para recuperação do crédito tributário, viola o disposto nos arts. 2º, 5º, XXXV, 18 e 150, I e § 6º, da Constituição de 1988, pela interpretação dada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema nº 1184 do STF RE 1355208, objetivando-se, pura e simplesmente, seja reconhecido a contrariedade da decisão aos dispositivos da Carta Magna e ao Tema nº 1184 do STF. 



    Outrossim, resta caracterizado o prequestionamento, uma vez que a decisão ora atacada reproduz expressamente Recurso Extraordinário 1.355.208, paradigma do Tema 1184, de regime de repercussão geral. 



    Por excesso de cautela, registre-se ainda o esgotamento das vias recursais ordinárias, na medida em que os recursos cabíveis para a espécie já se esgotaram, sendo possível o acesso a esta Corte Constitucional, mediante apelo extraordinário, já que a Lei Maior exige decisão proferida em única ou última instância, o que se encontra em perfeita compatibilidade com a conduta ora adotada. 



    Por derradeiro, cumpre salientar que o Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral dessa temática no bojo do RE 1355208 – TEMA 1184:



    […]



    Pelo exposto, tem-se presente os pressupostos de admissibilidade do presente recurso extraordinário.”



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, quanto à alegação de afronta à ampla defesa e ao direito de ação, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 



    No caso concreto, o Tribunal de origem confirmou a sentença que extinguiu o processo pela ausência de interesse processual, em razão do baixo valor atribuído à execução fiscal.



    Vejam-se os argumentos lançados no voto condutor do acórdão recorrido (Doc. 91, fls. 3-9):



    “Na situação versada nos presentes autos, o douto Juízo de 1.º grau, ao fundamento de que o Exequente pretende a satisfação de quantia de baixo valor, julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, por ausência de condição da ação referente ao interesse de agir (artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil). 



    O interesse processual, na lição de Liebman ("Manuale di Diritto Processuale Civile", Milano, Giuffrè, 1984, vol. I, p. 138), é o que se revela na "relação de utilidade corrente entre a lesão de um direito, que é afirmada, e a providência de tutela jurisdicional que vem demandada". 



    No magistério de Alfredo Buzaid ("Estudos de Direito", Editora Saraiva, 1972, ps. 41/42), ele "consiste na necessidade de recorrer ao Poder Judiciário a fim de não sofrer um dano injusto". 



    Guarda relação com a necessidade de o litigante recorrer ao Estado, a fim de obter proteção a direito subjetivo material, que entenda ter sido violado ou ameaçado. 



    O princípio da inafastabilidade da jurisdição, previsto no artigo 5.º, inciso XXXV, da Constituição da República de 1988, garante o acesso ao Poder Judiciário a todo aquele que alegar violação a direito, independentemente da busca pela via administrativa, salvo nas hipóteses legalmente previstas. 



    Ocorre que o Supremo Tribunal Federal, no recente julgamento do Recurso Extraordinário n.º 1.355.208/SC (Tema n.º 1.184), realizado no dia 19.12.2023, fixou a seguinte tese, em sede de repercussão geral: 



    […]



    O Conselho Nacional de Justiça – CNJ, ao instituir medidas de tratamento racional e eficiente na tramitação das execuções fiscais pendentes no Poder Judiciário, a partir do julgamento do Tema n.º 1.184, pelo Supremo Tribunal Federa, editou a Resolução n.º 547, de 22 de fevereiro de 2024, que assim dispõe 



    […]



    No caso em tela, da análise das Certidões de Dívida Ativa – CDA juntadas aos autos (evento n.º 3), verifica-se que o crédito tributário executado, ao tempo do ajuizamento da ação, totalizava a quantia de R$ R$ 7.038,97 (sete mil e trinta e oito reais e noventa e sete centavos), valor esse inferior àquele estabelecido na Resolução n.º 547/2024, pelo Conselho Nacional de Justiça – CNJ. 



    Nesse contexto, tem-se como legítima a extinção da execução fiscal, em razão de seu baixo valor, pois verificada a ausência de interesse processual no prosseguimento do feito executivo. 



    Registre-se, por relevante, que o Apelante, embora devidamente intimado para se manifestar a respeito do ato normativo supracitado – que faz menção à adoção de meios extrajudiciais para recebimento do crédito – deixou de apresentar qualquer elemento ou prova de que tenha, de fato, se valido de outras alternativas para satisfação do tributo. 



    Apenas impugnou a possibilidade de extinção do processo com base em Resolução, sem demonstrar que dentro do prazo de 90 (noventa) dias poderia localizar bens da devedora. Inexiste, de outro lado, qualquer comprovação de conciliação, da adoção de solução administrativa, ou até mesmo do protesto do título. 



    Também não há falar-se em movimentação útil ocorrido há menos de um ano, pois sequer fora obtida regular citação. 



    Com efeito, frustradas as tentativas na prévia adoção de providências administrativas para garantia do crédito tributário, conclui-se pela inviabilidade da execução fiscal objeto dos presentes autos, em atenção ao princípio constitucional da eficiência administrativa. 



    Nem se sustente, ainda, que a extinção da execução fiscal viola a competência constitucional dos entes federados para legislar sobre tributos locais. 



    E assim porque, conforme se depreende da ratio decidendi do precedente vinculante, o Supremo Tribunal Federal definiu, no julgamento do Recurso Extraordinário n.º 1.355.208/SC (Tema n.º 1.184), que a satisfação do crédito tributário deve ser prestigiada quando demonstrada, em cada caso concreto, a necessidade da prestação jurisdicional, de modo a justificar o acesso à justiça. 



    O seguinte trecho, extraído do voto do Ministro Edson Fachin, elucida a compatibilidade da tese firmada com a competência constitucional dos entes federados. Veja-se: 



    […]



    Esse raciocínio é corroborado, ainda, pela Nota Técnica n.º 13/2024, publicada no dia 15.05.2024, pelo Centro de Inteligência da Justiça de Minas Gerais – CIJMG. 



    Por fim, deve ser ponderado que, conforme entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, o julgamento do paradigma de repercussão geral autoriza a aplicação imediata das teses firmadas às causas que versem sobre o mesmo tema, independentemente da publicação ou do seu trânsito em julgado. 



    Nesse sentido, confira-se o entendimento daquela colenda Corte sobre o tema: 



    […]



    De rigor, portanto, a confirmação da sentença recorrida, em estrita observância ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal em precedente vinculante, por força do disposto no artigo 927, inciso III, c/c artigo 1.040, inciso III, ambos do Código de Processo Civil. 



    Por tais fundamentos, outro caminho não me resta senão o de negar, como de fato nego provimento ao recurso, mantendo inalterada a respeitável sentença recorrida.”



    Sobre a matéria, o Plenário desta CORTE, no julgamento do RE 1.355.208/SC, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Dje de 2/4/2024, fixou a seguinte tese:



    “1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado. 2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida. 3. O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis.” 



    Eis a ementa desse acórdão:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. EXTINÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL DE BAIXO VALOR POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR: POSTERIOR AO JULGAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 591.033 (TEMA N. 109). INEXISTÊNCIA DE DESOBEDIÊNCIA AOS PRINCÍPIOS FEDERATIVO E DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. FUNDAMENTOS EXPOSTOS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA TESE DO TEMA N. 109 DA REPERCUSSÃO GERAL: INAPLICABILIDADE PELA ALTERAÇÃO LEGISLATIVA QUE POSSIBILITOU PROTESTO DAS CERTIDÕES DA DÍVIDA ATIVA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. Ao se extinguir a execução fiscal de pequeno valor com base em legislação de ente federado diverso do exequente, mas com fundamento em súmula do Tribunal catarinense e do Conselho da Magistratura de Santa Catarina e na alteração legislativa que possibilitou protesto de certidões da dívida ativa, respeitou-se o princípio da eficiência administrativa.



    2. Os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade devem nortear as práticas administrativas e financeiras na busca do atendimento do interesse público. Gastos de recursos públicos vultosos para obtenção de cobranças de pequeno valor são desproporcionais e sem razão jurídica válida.



    3. O acolhimento de outros meios de satisfação de créditos do ente público é previsto na legislação vigente, podendo a pessoa federada valer-se de meios administrativos para obter a satisfação do que lhe é devido.



    4. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento com proposta da seguinte tese com repercussão geral: ‘É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor, pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio da eficiência administrativa.’”



    De outro lado, analisar a Resolução 547, de 2024, do Conselho Nacional de Justiça, e o Decreto Municipal 7.786/2015 demandaria reinterpretação de norma infraconstitucional e análise do quadro fático- probatório, a revelar violação indireta à Constituição Federal, além de incidirem, no caso, os óbices das Súmulas 279 e 280, ambas o STF.



    Nesse sentido, o seguinte precedente do TRIBUNAL PLENO:



    “Direito tributário. Agravo interno em embargos de declaração em recurso extraordinário. Execução fiscal. Extinção por falta de interesse. Valor executado. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Tema nº 1.184 da RG. 



    I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto para impugnar decisão que manteve a extinção da execução fiscal pela falta de interesse de agir.



    II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário.



    III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmulas 279 e 280/STF). 5. A decisão recorrida está alinhada ao entendimento do Supremo Tribunal Federal. Precedente.



    IV. Dispositivo 6. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 7. Agravo interno a que se nega provimento.” (RE 1.479.233-ED-AgR/SP, Rel. Min. ROBERTO BARROSOS (Presidente), Tribunal Pleno, Dje de 21/06/2024)



    No mesmo sentido, confira-se recente decisão monocrática proferida em caso bem semelhante ao presente: RE 1.528.822/MG, Relator(a): Min. ANDRÉ MENDONÇA, Dje de 13/12/2024. Eis a ementa do julgado:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL DE PEQUENO VALOR. EXTINÇÃO. TEMA RG Nº 1.184. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS VIOLADOS. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. ENUNCIADO Nº 284 DA SÚMULA DO STF. RECURSO NÃO CONHECIDO.” 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que o houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem. 



    Publique-se. 



    Brasília, 30 de abril de 2025.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente